Tribunal: TJSP
Processo: 2005744-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 05 dias. Ausência de prova suficiente do noticiado estado de hipossuficiência econômica da agravante. Concessão de prazo para prova do preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do artigo 99, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 05 dias. Ausência de prova suficiente do noticiado estado de hipossuficiência econômica da agravante. Concessão de prazo para prova do preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil/2015. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005744-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ADILSON
ROBERTO
SIMOES
DE
CARVALHO,
é
agravado
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP/TELEFONICA/VIVO
S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005744-44.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2005744-44.2020.8.26.0000 – Santo André
Agravante: Adilson Roberto Simões de Carvalho
Agravada: Telefônica Brasil S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42212)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas e despesas
processuais, no prazo de 05 dias. Ausência
de prova suficiente do noticiado estado de
hipossuficiência econômica da agravante.
Concessão
de
prazo
para
prova
do
preenchimento dos pressupostos legais, nos
termos do artigo 99, § 2o do Código de
Processo Civil/2015. Decisão reformada.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07)
interposto por Adilson Roberto Simões de Carvalho contra a decisão
(fls. 30) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Santo André, que, nos autos da ação declaratória de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais c.c.
multa diária por eventual desobediência, ajuizada por ele contra
Telefônica Brasil S/A, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas e despesas
processuais no prazo de 05 dias. Afirma não ser crível que, por ser
advogado, haja presunção de que reúne condições financeiras para arcar
com as custas processuais. Diz que o MM Juiz a quo não oportunizou
que comprovasse sua condição de hipossuficiência. Sustenta estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005744-44.2020.8.26.0000
3
advogando em causa própria, inexistindo a necessidade de socorrer-se
da assistência judiciária gratuita fornecida pela Ordem dos Advogados
do Brasil ou pela Prefeitura de Santo André. Alega que a mera
declaração de hipossuficiência basta para a concessão da benesse.
Relembra que a lei permite a dispensa do adiantamento, determinando,
ao final, que o Tribunal remeta as custas do vencido para a Fazenda
Pública. Apoia-se em julgados. Assevera a ocorrência de cerceamento
de defesa, diante da não concessão de condições processuais para
comprovar a necessidade do benefício. Requer seja concedida a tutela
recursal, para deferir os benefícios da justiça gratuita. Postula a reforma
da decisão.
Em síntese, o relatório.
É bem verdade, os benefícios da justiça
gratuita podem ser concedidos tanto à pessoa natural como à jurídica,
que venham a demonstrar que estão impossibilitadas de arcar com os
encargos judiciais.
Outra não é a conclusão que se obtém a partir
da leitura do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil de 2015.
Vejamos: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.
Por outro lado, em que pese o entendimento do
Magistrado a quo de que a documentação acostada aos autos não seja
capaz de provar o noticiado estado de hipossuficiência econômica do
agravante, antes de indeferir o pedido, deveria ter oportunizado à parte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005744-44.2020.8.26.0000
4
comprovação do preenchimento dos pressupostos, nos termos do artigo
99, § 2o, Código de Processo Civil/2015.
A propósito: o juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Assim, afasta-se o indeferimento de plano do
benefício, concedendo-se o prazo de 05 (cinco) dias ao agravante para
que prove o preenchimento dos pressupostos legais à concessão da
gratuidade. Após a juntada de documentos, ou o decurso do prazo, o
Magistrado deverá analisar, conforme a sua livre convicção, o pedido
de justiça gratuita.
Destarte, o agravo merece parcial provimento,
para reformar a decisão, concedendo-se o prazo de 05 (cinco) dias ao
agravante para a comprovação do preenchimento dos pressupostos
legais à concessão de gratuidade.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao agravo
de instrumento.
Mario A. Silveira
Relator